Tribunal: TJSP
Processo: 1007329-79.2019.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
APELAÇÃO. Ação anulatória de contratos bancários. Aduz o autor que firmou diversos pactos com o banco réu, mas que em relação aos de seguro residência e previdência privada, estes seriam nulos em razão de venda casada e por não trazerem real vantagem ao consumidor. Sentença que julgou o pedido improcedente. Apelo do autor pugnando pela reforma da r. decisão. Sem razão. Preliminar. Cerceamento do

Ementa:
APELAÇÃO. Ação anulatória de contratos bancários. Aduz o autor que firmou diversos pactos com o banco réu, mas que em relação aos de seguro residência e previdência privada, estes seriam nulos em razão de venda casada e por não trazerem real vantagem ao consumidor. Sentença que julgou o pedido improcedente. Apelo do autor pugnando pela reforma da r. decisão. Sem razão. Preliminar. Cerceamento do direito de defesa. Inocorrência. Mérito. Sendo o autor civilmente capaz, não havendo a caracterização de venda casada e não constatada nenhuma abusividade nos contratos celebrados, incabível a declaração de nulidade de todos os pactos simplesmente por o consumidor achar que, anos depois da celebração das avenças, estas não lhe foram vantajosas. Sentença mantida na íntegra. Honorários recursais fixados. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250599
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007329-79.2019.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante HELIO
GOMES DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007329-79.2019.8.26.0099 -Voto no 21144
2
APELAÇÃO. Ação anulatória de contratos bancários. Aduz o
autor que firmou diversos pactos com o banco réu, mas que em
relação aos de seguro residência e previdência privada, estes
seriam nulos em razão de venda casada e por não trazerem real
vantagem ao consumidor. Sentença que julgou o pedido
improcedente. Apelo do autor pugnando pela reforma da r.
decisão. Sem razão. Preliminar. Cerceamento do direito de defesa.
Inocorrência. Mérito. Sendo o autor civilmente capaz, não
havendo a caracterização de venda casada e não constatada
nenhuma abusividade nos contratos celebrados, incabível a
declaração de nulidade de todos os pactos simplesmente por o
consumidor achar que, anos depois da celebração das avenças,
estas não lhe foram vantajosas. Sentença mantida na íntegra.
Honorários recursais fixados. Apelo desprovido.
VOTO n° 21144
RELATÓRIO:
Trata-se de ação anulatória de contratos bancários
proposta por Hélio Gomes de Oliveira em face de Banco do Brasil S. A. Alega o
autor, em síntese, a nulidade de contratos celebrados com o banco requerido,
referentes a título de capitalização, seguro de vida e previdência privada, sob
o argumento de teriam sido realizados mediante venda casada e sem que
trouxessem real vantagem ao requerente. Atribuiu à causa o valor de R$
91.489,46 (fls. 13).
Em emenda à petição inicial o autor esclareceu que “o que
se quer e requer, com a emenda a inicial é a declaração de ineficácia dos
contratos seguro residencial, plano previdência privada e investimentos, com
recomposição do saldo em conta corrente e condenação à repetição do que foi
pago a mais. Requer, outrossim, pela realização da prova pericial de
contadoria” (fls. 457).
Sobreveio sentença a fls. 682/686, cujo relatório se
adota, julgando improcedentes os pedidos, condenando o demandante ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvados os benefícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007329-79.2019.8.26.0099 -Voto no 21144
3
da justiça gratuita.
Apela o autor (fls. 689/717) pleiteando a reforma da r.
decisão alegando, em resumo, que (A) “A r. sentença incorre nos erros
clássicos presentes na vida moderna, quais sejam, a pressa e, como
decorrência desta, a falta de aprofundamento dos raciocínios. O primeiro
desses vícios da r. sentença está na asserção de que o autor não cumpriu o
disposto no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, ou seja, não se
desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do direito reclamado em
juízo. Porém, pergunta-se: como poderia fazê-lo, se houve o julgamento
antecipado do mérito, sem a abertura da fase probatória? Ademais, se pela
súmula no 279 do colendo Superior Tribunal de Justiça, é aplicável o Código
de Defesa do Consumidor, na hipótese dos autos não seria o caso de decidir-
se favoravelmente a ele, por força do princípio da inversão de ônus de prova?
Em outros termos, em caso de dúvida acerca dos fatos da causa, o
consumidor não deve ter ela aplicada em seu favor?” (fls. 692/693); (B) “diz
a r. sentença que o autor não apontou a existência de qualquer vício nas
contratações de seguro residencial e de aplicação em plano de previdência
privada. Como corolário disso, não teriam existido venda casada e
desvantagem financeira a ele. Será isso uma verdade incontestável diante do
que dita nossa experiência com o viver no atual contexto? Existe uma prática
arraigada de contratar seguro residencial e de aplicação em planos de
previdência privada? Não pode ainda para essas dúvidas deixar de ser feita a
pergunta mais singela: Qual utilidade de contratar seguro residencial para
cobertura de danos a casebre? Será que há ali quadros de Portinari, de Picasso
ou mesmo equipamentos com tecnologia de ponta? Como se verifica as fotos
abaixo da residência do apelante. (...) Qual é a vantagem de contratação de
plano de previdência privada de pessoa quase septuagenária, se isso só é bom
para quem começa a investir logo que nasce? Será que lembrou o digno
Magistrado de qual é a taxa para o resgate antecipado do que foi investido,
para o resgate de investimento dessa ordem? Será que não se deu conta o
eminente Julgador de que essa espécie de negócios hoje exige a assessoria de
especialistas em investimentos financeiros, tal é a dificuldade de o leigo lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007329-79.2019.8.26.0099 -Voto no 21144
4
identificar a sua conveniência? Será de difícil compreensão que uma coisa é o
homem que procura o banco para tomar dinheiro emprestado e outra coisa é
o que tem dinheiro de sobra e quer garantir o rendimento de seu capital a
longo e médio prazo? Será que o autor, como pequeno agricultor e, portanto,
dependente de financiamento rural, se enquadraria na espécie de
endinheirados que quisessem garantir bons frutos para sua fortuna? Não foi
por outra razão que, em frequentes ocasiões, na ausência de fundos em conta
bancária do autor para resgate dos prêmios e pagamento de cotas, havia
lançamentos nela de débitos relativos a esses negócios com incidência de
juros de contrato de cheque especial, astronômicos” (fls. 693/696); (C)
“Razão há em comentar, também, que embora alegue o juiz que na r.
sentença há instrumentos independentes e em muitas oportunidades sem
coincidências com as datas dos empréstimos, ressalta-se que em análise aos
extratos acostado na exordial, bem como do laudo do perito técnico do
apelante, os mesmos apontam descontos em conta corrente os quais não
possuem contratos e tais fatos seriam melhor apurado pela perícia técnica
judicial contábil” (fls. 696/697); (D) “A r. sentença, num puro exercício de
elucubração, procurou apontar as vantagens desses negócios em comento,
sem, porém, se lembrar de que isso é bom para quem tem sobra de dinheiro
para aplicar, e não para quem vai fazer empréstimos de dinheiro para tocar a
vida difícil de um pequeno produtor rural” (fls. 697); (E) “será errado e gera a
nulidade do processo fazer militar a dúvida em desfavor de uma parte, se não
foi previamente apontado pelo juiz que o fato respectivo era controvertido e
que, lhe tendo atribuído à parte prejudicada o ônus de demonstrá-lo pelo meio
de prova eleito previamente, deixou esta de se desincumbir” (fls. 710); (F) “é
nulo o processo por ter sido julgada a lide antecipadamente, com
interpretação dos fatos da causa desfavoravelmente ao autor, apesar de sua
condição de consumidor e, assim, de no mínimo beneficiário da dúvida” (fls.
710); (G) “embora o digno Magistrado pretendeu se mostrar entendedor de
investimentos financeiros, e até se arrojou em dar definições de cada espécie
de investimentos, algo em demasia incipiente, no entanto é induvidoso que
errou redondamente ao vislumbrar vantagens econômicas fabulosas ao autor.
Tanto isso é verdade que o técnico contratado pelo autor apontou que, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007329-79.2019.8.26.0099 -Voto no 21144
5
longo de um lustro de relacionamento bancário entre as partes, ele, autor,
teve perda financeira de R$ 90.000,00 (noventa mil reais). Que vantagem foi
essa alvitrada pelo ilustre Magistrado? Será que em contrapartida disso, teve o
autor vantagem econômica compensatória?” (fls. 711); (H) “para poder
afirmar eficazmente sobre a viabilidade econômica dos negócios discutidos em
benefício do autor, o tema, dependente de opinião técnica a cargo de
profissionais da área, deveria ser alvo de prova pericial, não dada, com o que
se está apenas diante de dúvida, aplicável em benefício do autor por força da
súmula no 279 do STJ. Não precisa de muitos argumentos para dizer que é
apenas genérica a asserção da r. sentença de que não se comprovou o que
quiçá se constituísse vício da vontade e, portanto, com a aptidão de gerar a
invalidade do negócio, seja assim uma conduta dolosa ou fraudulenta” (fls.
712); e (I) “hoje se exige que o contrato traga utilidade real ao consumidor, e
isso segundo as normais expectativas que o levaram a contratar, de modo que
há um dever da parte do fornecedor de cuidar para que esse requisito seja
observado. Com isso, não bastará apenas aceitar negociar, mas também é
necessário que a contratação se dê em nível que assegure o resultado será útil
ao consumidor tal como era a expectativa que o levou a contratar e que seria
razoável para as circunstâncias” (fls. 713). Deste modo, requer “que o
presente recurso de apelação seja CONHECIDO e, quando de seu julgamento,
seja totalmente PROVIDO para decretação da nulidade do processo a partir da
fase do saneador inclusive, e se for entendido não haver o cerceamento de
defesa. Se for entendido não ocorrer o cerceamento de defesa, aguarda da
acolhida da pretensão inicial e sua emenda, com o enfrentamento do mérito,
impõe-se e requer a reformar a r. sentença e assim, decretada a ineficácia dos
contratos, de seguro residencial e aplicação de plano de previdência privada,
com condenação à restituição da soma em dinheiro desembolsada para fazer
frente ao cumprimento da obrigação correspondente a esses negócios, com
juros e correção monetária, impostos também os encargos da sucumbência”
(fls. 716/717).
Houve contrarrazões pugnando pela manutenção do
decidido (fls. 720/734). O recurso foi regularmente processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007329-79.2019.8.26.0099 -Voto no 21144
6
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, verifica-se que o apelo é tempestivo e
dispensado do recolhimento do preparo por ser o recorrente beneficiário da
gratuidade processual (fls. 609).
No mais, não houve qualquer cerceamento do direito de
defesa do autor.
O juiz, na presidência do feito, tem a faculdade de
determinar a realização das provas que entenda necessárias para o seu livre
convencimento (CPC, arts. 370 e 371). E, por outro lado, o julgamento
antecipado é de rigor quando não houver necessidade de produção de outras
provas, conforme artigo 355, I, do CPC.
Destaca-se que não há que se falar em perícia contábil,
pois esta somente seria possível após o conhecimento da matéria de direito,
como se é válido ou não, o pacto assinado entre as partes. Ou seja, a perícia
dependeria do pronunciamento judicial em relação à validade (ou legalidade)
ou não do que foi pactuado e assinado entre as partes.
Assim sendo, fica excluída a alegação de cerceamento do
direito de defesa.
Transpondo-se ao mérito, a r. sentença recorrida, lavrada
pelo digno magistrado Rodrigo Sette Carvalho, merece ser mantida na íntegra.
Mesmo à luz dos princípios e regras insculpidas no Código
de Defesa do Consumidor, os elementos de convicção proporcionados não
conferem sustentação à pretensão do autor, ora apelante.
Trata-se de ação anulatória de contratos bancários. Aduz o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007329-79.2019.8.26.0099 -Voto no 21144
7
recorrente, em suma, que firmou diversos pactos com o banco réu, ora
apelado, mas que em relação aos de seguro residência e previdência privada,
estes seriam nulos em razão de venda casada e por não trazerem real
vantagem ao consumidor.
Pois bem.
Trata-se de uma típica relação de consumo, nos termos
da Súmula no 297 do STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras.
Ainda assim, mesmo incidindo o Código de Defesa do
Consumidor e se tratando de contratos de adesão, não há como se considerar,
automaticamente, tudo o que foi pactuado como sendo abusivo ou nulo. A
regra é se cumprir o ajustado, salvo situações excepcionalmente verificadas.
Por outro lado, o consumidor pode pleitear a revisão das
cláusulas contratuais sob a alegação de ilegalidade, mesmo tendo firmando o
instrumento sem qualquer vício de consentimento ou comprovação de fato
superveniente imprevisível, não havendo o que se falar em aplicação inflexível
do princípio do pacta sunt servanda.
Observa-se, ainda, que os instrumentos firmados foram
redigidos de maneira clara, com tamanho de fonte compatível e de modo que
permitem o consumidor saber exatamente o custo efetivo total das operações
e o que esta sendo cobrado.
Deste modo, sob tal prisma, não há violação às regras
consumeristas que levem à nulidade.
Por outro lado, dispõe o princípio do pacta sunt
servanda, pelo qual o contrato faz lei entre as partes, podendo ser
excepcionado pela teoria da imprevisão (clausula rebus sic stantibus)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007329-79.2019.8.26.0099 -Voto no 21144
8
desde que verificado fato superveniente imprevisível e extraordinário.
Não obstante, inaplicável a referida clausula rebus sic
stantibus, pois a intervenção judicial revisional só se autorizada em casos
excepcionais e de alcance geral. O que não se mostra configurado no caso
concreto.
Vale mencionar a manifestação do Colendo Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que para ensejar a aplicação da teoria da
imprevisão - a qual, de regra, possui o condão de extinguir ou reformular o
contrato por onerosidade excessiva é imprescindível a existência, ainda que
implícita, da cláusula rebus sic stantibus, que permite a inexecução de
contrato comutativo - de trato sucessivo ou de execução diferida -, se as
bases fáticas sobre as quais se ergueu a avença alterarem-se, posteriormente,
em razão de acontecimentos extraordinários, desconexos com os riscos ínsitos
à prestação subjacente (REsp 945.166/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/02/2012, DJe 12/03/2012).
Outrossim, mesmo incidindo o Código de Defesa do
Consumidor e se tratando de contratos de adesão, não há como se operar,
automaticamente, a inversão do ônus da prova.
Prevê o artigo 6o, VIII, do CDC que são direitos básicos
do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a
inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do
juiz, for verossímil a alegação ou for ele hipossuficiente, segundo as regras
ordinárias de experiência.
A
referida
lei
dá
tratamento
diferenciado
aos
consumidores, no intuito de equilibrar as relações entre estes e os
fornecedores de produtos ou serviços. Assim, nesta esteira de raciocínio, o
reconhecimento da hipossuficiência não é feito de forma automática.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007329-79.2019.8.26.0099 -Voto no 21144
9
Passemos à questão do ônus da prova. Será ele operado
ope judicis quando o consumidor for hipossuficiente para a produção de
determinada prova ou quando as alegações deste forem verossímeis, tudo
segundo as regras ordinárias de experiência. Isto, todavia, não ocorre no caso
em tela.
Ora, não parece verossímil que o apelante tenha firmado
diversos contratos, em instrumento próprio, ao longo dos anos e só agora
venha a questionar a validade deles.
Além disso, o recorrente não é hipossuficiente para a
produção de prova do quanto alegado. Ora, o apelante acostou ao feito cópias
dos pactos celebrados e dos seus extratos bancários.
Diante do quadro que se descortina, não há falar em
venda casada ou vício de consentimento no que tange às contratações dos
seguros de residência e das previdências privadas. Isso porque, além das
contratações serem uma faculdade, já que foram feitas em documento próprio
e redigido de maneira clara, e não há demonstração de que tais relações
teriam sido realizadas por uma imposição do banco em virtude da contratação
de empréstimos.
Neste diapasão, muitos dos contratos questionados foram
firmados em datas diversas das dos empréstimos, o que descaracteriza a
ocorrência de venda casada.
Ora, não é crível que alguém que mantém relacionamento
bancário por vários anos contrate mais de uma previdência privada ou renove
seu seguro residencial se não soubesse o que estava fazendo. Portanto, não
pode alegar o recorrente desconhecer o que contratara.
Nesta esteira de raciocínio, não houve comprovação de
qualquer irregularidade nas contratações dos seguros e das previdências

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007329-79.2019.8.26.0099 -Voto no 21144
10
privadas a justificar o acolhimento do pedido inicial.
Não se pode confundir a vulnerabilidade técnica e
econômica do consumidor com a incapacidade civil. Assim, completamente
descabida a pretensão do apelante, pessoa inteiramente capaz de realizar
todos os atos da vida civil, de anular diversos contratos firmados ao longo dos
anos só porque, agora, entende que tais pactos não lhe foram vantajosos.
Em outras palavras, sendo o apelante civilmente capaz,
não havendo a caracterização de venda casada e não constatada nenhuma
abusividade nos contratos celebrados, incabível a declaração de nulidade de
todos os pactos simplesmente por o consumidor achar que, anos depois da
celebração das avenças, estas não lhe foram vantajosas.
Não se pode olvidar que a boa-fé nas contratações é
sempre presumida.
Portanto,
consignou
corretamente
o
douto
juízo
monocrático para fundamentar a improcedência dos pedidos do recorrente, in
verbis (fls. 683/685):
(...)
No caso em tela, observa-se que o requerente pretende o
cancelamento dos contratos bancários que não se referem
a empréstimos (título de capitalização, seguro de vida e
previdência privada), sob o argumento de terem sido
realizados mediante venda casada, sem haver real
vantagem ao requerente.
Com
a
anulação
dos
contratos
bancários
acima
mencionados, surgiria crédito a favor do requerente,
apontado no relatório técnico contábil apresentado com a
inicial.
Com efeito, o requerente não apontou a existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007329-79.2019.8.26.0099 -Voto no 21144
11
qualquer vício de manifestação de vontade, a justificar o
afastamento dos diversos contratos bancários celebrados
entre as partes.
De modo genérico, o requerente sustenta a nulidade dos
contratos bancários, sob os seguintes argumento: (i)
existência de venda casada; (ii) inexistência de real
vantagem financeira nas contratações.
In casu, os diversos contratos bancários questionados
(seguros de vida e residência, títulos de capitalização,
previdência privada) foram celebrados ao longo dos anos
em que o requerente manteve relação jurídica com o
requerido,
por
meio
de
instrumentos
escritos
independentes (fls. 483/608) e em muitas oportunidades
sem coincidir com as datas dos empréstimos concedidos,
o que torna frágil o argumento de venda casada.
Cada
produto
financeiro
contratado
-
amplamente
divulgado e captado por clientes bancários de todas as
condições financeiras - tem uma finalidade específica:
seguros servem para cobrir riscos constantes na apólice,
títulos
de
capitalização
e
previdência
privada
são
investimentos financeiros muito populares.
Não é porque em um seguro não houve pagamento de
indenização aos beneficiários pela ausência de sinistro que
o contrato não trouxe vantagem para o consumidor,
merecendo ser cancelado, em completo desprestígio ao
princípio da segurança jurídica.
Em matéria de seguro, por exemplo, busca-se segurança
e reduzir prejuízos em caso de sinistro. Certamente, os
beneficiários da apólice de seguro de vida não deixariam
de buscar a indenização prevista em contrato em caso de
morte do segurado.
Títulos
de
capitalização,
largamente utilizados pela
população, constituem instrumentos financeiros em que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007329-79.2019.8.26.0099 -Voto no 21144
12
investidor participa de diversos sorteios.
De igual modo, o plano de previdência privada, que além
de se tratar de aplicação financeira regulamentada por lei,
traz vantagens tributárias aos sucessores do falecido, que
recebem
o
dinheiro
aplicado
diretamente,
sem
a
necessidade de inventário e incidência de ITCMD.
Logo, é errôneo o raciocínio simplista do assistente
técnico contábil do requerente, no sentido de que: "Nos
contratos que se refere a planos de previdência, este
profissional não vê lógica no interesse do cliente, pois se
trata de um senhor aposentado, e o objetivo de plano de
previdência é fazer economias para resguardar um
complemento de renda quando se aposenta." (fl. 351).
Enfim, não há razão jurídica para anulação dos contratos
bancários questionados, sendo de rigor o decreto de
improcedência da ação.
(...)
À vista de tudo isso e, após analisar cuidadosa e
individualmente cada um dos argumentos trazidos pelas partes em sede
recursal, conclui-se que nenhum deles é robusto o suficiente para arranhar a
solidez da r. sentença que, portanto, não está a merecer qualquer reparo.
Cabe registrar, finalmente, que, numa decisão judicial, ao
ser adotada uma tese de mérito, todas as outras, com ela incompatíveis, estão
sendo automaticamente rejeitadas. Isto sem necessidade de, enfadonha e
burocraticamente, ter que repetir, o órgão jurisdicional, mais de uma vez, os
mesmos fundamentos já por ele acolhidos. Enfim, todos os argumentos que
não se encaixam na tese acolhida pelo julgador já estão sendo, de modo e
claro e inconteste, rechaçados. Assim, não há o que se falar em violação ao
artigo 489, §1o do diploma processual.
No mais, de acordo com o previsto no artigo 85, §11 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007329-79.2019.8.26.0099 -Voto no 21144
13
Código de Processo Civil, tendo em vista o trabalho adicional nesta fase
recursal, e atendendo aos critérios legais e a atenção profissional
desenvolvida, majoro os honorários advocatícios decorrentes da sucumbência,
de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (originalmente fixado em
R$ 91.489,46 fls. 13), ressalvada a gratuidade processual de que faz
jus (fls. 609).
Se dão como prequestionados todos os dispositivos
constitucionais e legais ventilados na apelação e nas contrarrazões, não sendo
preciso transcrevê-los aqui um a um, nem mencionar cada artigo por sua
identificação numeral. Assim já se pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não provimento do
recurso.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)